Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723597-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Neoenergia Distribuição Brasília S/A Agravado: Antônio Barbosa Diniz D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 60123445), que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora agravado. Antônio Barbosa Diniz interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0722303-55.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANTÔNIO BARBOSA DINIZ em desfavor NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para determinar que a ré restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, diante da inexistência de dívida superior a 3 meses em aberto, nos termos do artigo 357 da Resolução normativa 1000/2021 da ANEEL, e entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência de direito subjetivo da parte autora em exigir a religação do fornecimento de energia, regularmente cortada por inadimplência, após o pagamento das últimas três contas vencidas. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora não é provável. Ora, existe a regra expressa do artigo 357 da Resolução Normativa ANEEL No 1.000, de 7 de dezembro de 2021, que só permite a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga. Não se questiona o procedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Se não houve questionamento, pressupõe-se a sua regularidade. O documento de ID 199093866 demonstra o inadimplemento de 12 contas de energia elétrica, no período de 04/22 a 04/23. A parte autora efetivou o pagamento das três últimas contas e pretende a religação. Ocorre que em havendo o regular procedimento de suspensão da conta, a sua religação deverá ocorrer, tão somente, após a quitação integral dos débitos em aberto. É o que se extrai da regra do § 2o do artigo 362 da Resolução Normativa ANEEL No 1.000/21. Vejamos: Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: (...) § 2o Em caso de religação normal ou de urgência: I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora. (não consta grifo no original) Portanto, não vejo como reconhece a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” O ora agravado alegou em suas razões recursais (Id. 60092929), em síntese, que o fornecimento de energia a sua residência estava suspenso desde o mês de abril de 2022 em razão de débitos não solvidos com a sociedade anônima agravada. Afirmou, no entanto, haver efetuado o pagamento dos débitos mais recentes, remanescendo apenas o saldo referente às parcelas mais antigas. Assim, concluiu que não poderia permanecer com o fornecimento de energia elétrica suspenso por força dos débitos referentes ao período anterior a 90 (noventa) dias. Requereu, portanto, a antecipação da tutela recursal para que fosse determinada à recorrida a retomada do fornecimento de energia elétrica à residência do ora recorrido, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada fosse reformada, com a subsequente confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida ao consumidor (Id. 199126559 dos autos de origem). Sobreveio a decisão monocrática, ora agravada, por meio da qual foi acolhida a pretensão recursal mencionada, tendo havido a ordem de restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica em favor da unidade consumidora ocupada pelo ora agravado. Irresignada, a sociedade anônima agravante interpôs o presente agravo interno contra o aludido provimento jurisdicional. Em suas razões de agravo interno (Id. 61453022) a concessionária de serviços públicos afirma, em síntese, que não estão presentes os requisitos objetivos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica em favor da residência do consumidor, ora agravado. Sobreveio a informação a respeito do proferimento de sentença no curso dos autos do processo de origem (Id. 63656947), com a subsequente procedência do pedido, condenando-se a sociedade anônima agravante a efetuar o reestabelecimento da distribuição do bem móvel em questão em benefício do agravado. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à sociedade anônima recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem foi proferida a sentença por meio da qual julgou o pedido procedente (Id. 63656949). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o julgado foi omisso sobre a prolação de sentença anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser providos para sanar o vício apontado. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Embargos declaratórios providos. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1888880, 0746482-90.2023.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1879303, 0709002-44.2024.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA DE MÉRITO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência de sentença não conduz à automática perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, pois a prejudicialidade desse estará condicionada à confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença, considerando os critérios de (i) hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a decisão de primeiro grau sobre o mesmo tema, e de (ii) cognição, segundo o qual somente a cognição exauriente da sentença sobre a questão controversa absorve a cognição sumária da decisão interlocutória. 2. No caso em exame, o conhecimento exauriente da sentença prolatada na origem, que é objeto de Apelação, absorveu a cognição sumária da decisão interlocutória impugnada, havendo inequívoca perda do objeto do agravo de instrumento. 3. Caso concreto em que o Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual postulava a declaração de nulidade de atos da banca examinadora do Concurso Público promovido pelo Distrito Federal para o cargo de Auditor de Controle Interno - Especialidade Finanças e Controle. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1873832, 0733069-10.2023.8.07.0000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo interno interposto contra a decisão monocrática ora agravada fica igualmente prejudicado. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator